Tribunal: TJBA
Processo: 8028067-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028067-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAMIRA COUTINHO DO CARMO

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO. DATA DO DEPÓSITO BANCÁRIO COMO MARCO DE ADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a tempestividade do pagamento realizado em cumprimento de sentença, afastando a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. A embargante sustenta omissão quanto (i) à distinção entre a data do depósito bancário (06/08/2024) e a data de juntada do comprovante aos autos (22/08/2024); (ii) à aplicação do precedente do STJ no REsp 1.880.591/SP; e (iii) ao pedido de bloqueio do saldo remanescente de R$ 4.757,22, relativo à multa e honorários decorrentes de suposta intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao adotar a data do depósito bancário como marco para aferição da tempestividade do pagamento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do precedente do STJ no REsp 1.880.591/SP; e (iii) determinar se houve omissão no exame do pedido de bloqueio do saldo remanescente decorrente da alegada incidência das penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da tempestividade, com base na certidão de publicação (ID 453625029) e na certidão da Secretaria da 16ª Vara de Relações de Consumo (ID 87476890), que atestam a data do depósito em 06/08/2024.

O colegiado realiza a contagem detalhada do prazo de 15 dias úteis, fixando seu termo inicial em 18/07/2024 e final em 07/08/2024, concluindo que o depósito efetuado em 06/08/2024 ocorreu no 14º dia útil, sendo tempestivo.

A discordância da embargante quanto ao critério adotado — data do depósito bancário como marco do adimplemento — não caracteriza omissão, mas pretensão de reapreciação da matéria já decidida.

O precedente do STJ no REsp 1.880.591/SP não se aplica ao caso concreto, pois ali se discutiu depósito realizado com ressalva expressa de garantia do juízo, circunstância inexistente nos autos, em que o depósito foi efetuado sem qualquer ressalva.

A ausência de enfrentamento de precedente inaplicável não configura omissão, sobretudo quando inexistente similitude fática entre os casos.

O pedido de bloqueio do saldo remanescente constitui consequência lógica do reconhecimento da intempestividade do pagamento; afastada essa premissa pelo reconhecimento da tempestividade, o pedido resta implicitamente rejeitado.

Não há omissão quando a questão é resolvida de forma implícita pela fundamentação adotada no acórdão, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por inconformismo da parte.

O pagamento realizado mediante depósito bancário dentro do prazo legal deve ter como marco de tempestividade a data do efetivo depósito, quando comprovada nos autos.

Não há omissão quando o precedente invocado é faticamente inaplicável ao caso concreto.

O afastamento da premissa central da controvérsia implica rejeição implícita de pedidos dela dependentes, não configurando omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 523, §1º; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.880.591/SP, Terceira Turma.